Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. SCANIA/CAMINHÃO PARADO EM PRECÁRIO ACOSTAMENTO DE RODOVIA GOIANA POR PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A MADRUGADA. INDÍCIOS DA NÃO ADOÇÃO DA SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ART.225 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO MOTORISTA DO OUTRO CAMINHÃO EM MOVIMENTO EM RELAÇÃO AO BORDO DA PISTA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL. PROVAS QUE NÃO ELUCIDARAM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUALQUER DAS PARTES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS.
1. O artigo 225 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que constitui infração se o condutor deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando tiver de permanecer com o veículo no acostamento.
2. A controvérsia acerca da correta e necessária sinalização do veículo parado não foi suficientemente esclarecido pelo depoimento das partes e das testemunhas arroladas, uma vez que o esclarecimento prestado pelo assistente do motorista do caminhão parado no acostamento se mostrou, em certo ponto, contraditório, sobretudo se cotejado com o depoimentos dos motoristas envolvidos, não havendo maior riqueza de detalhes que pudessem conferir-lhe uma força conclusiva para tornar indiscutível a dinâmica desse procedimento.
3. Em hipótese de colisão traseira de veículos, há a presunção relativa de culpa daquele que colidiu, tendo em vista a disposição do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente.
4. Ocorre que o veículo da frente se encontrava inerte, com parte de sua estrutura na pista e supostamente sem a sinalização adequada para aquela circunstância, ainda que o motorista tenha buscado deixar o veículo quebrado tanto quanto possível dentro dos limites do estreito acostamento. Nesse quadro, repele-se a presunção invocada, considerando as circunstâncias adversas presentes naquele momento na rodovia, de sorte que não há se falar que a conduta do motorista réu, por si só, foi o único fator determinante para a colisão.
5. Mantem-se a sentença de origem que reconheceu a concorrência de culpas com equilíbrio de responsabilidades, à míngua de elementos concretos que pudessem atestar o grau de culpabilidade de cada motorista para o evento danoso, uma vez que não foi realizada perícia técnica no local. Se por um lado os ocupantes do veículo parado não buscaram de imediato uma tentativa de assistência (e nem demonstraram a total impossibilidade de fazê-lo), preferindo permanecer com o caminhão parado em toda a madrugada com boa parte de sua estrutura avançando sobre a pista de mão dupla, sem a cabal comprovação de que adotaram as medidas de sinalização adequadas. Por outro, em relação ao automóvel que veio a colidir em parte da traseira, não se mostrou possível aferir a velocidade de tráfego na condução de veículo de carga em rodovia em horário de pouca visibilidade, nem se mantinha a distância de segurança lateral em relação ao bordo da pista; cautelas que, em tese, poderiam evitar a colisão na traseira do caminhão parado em parte do acostamento.
6. Apelação dos autores não provida. Sentença mantida.